Tribunal: STF
Processo: ARE 1347256
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim fundamentado na parte que interessa ao deslinde da causa:
    “[...]
    Com efeito, de acordo com o art. 31, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, as férias-prêmio constituem uma espécie de benefício e são concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo e função pública, durante o período de 03 (três) meses, a cada 05 (cinco) anos de exercício.
     É certo que, após a emenda nº 57 da Constituição Mineira, foi limitado o direito de se converter em pecúnia as férias-prêmio adquiridas até 29/02/2004. Todavia, a recorrente encontra-se impossibilitada de usufruí-las, visto que já foi desligada.
     Não obstante os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais, no caso em apreço, entendo que é possível a referida conversão, uma vez que, do contrário, estaria a Administração Pública enriquecendo-se às custas da recorrente, o que é veementemente proibido pelo ordenamento jurídico.
     Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
    ‘’É devida a conversão em espécie do saldo de férias-prêmio não gozadas quando o servidor passa à inatividade ou quando extinto o vínculo com o ente público, por se tratar de direito adquirido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração’’ (STF/Repercussão Geral - ARE 721.001/RJ).
     E ainda:
    ‘’Os servidores estaduais designados para exercer função pública nos termos da LE n.º 10.254/90 e os efetivados pela LCE n.º 100/07 têm direito à contagem do tempo trabalhado para fins de férias-prêmio, visto que a legislação de regência não diferenciava o tipo de vínculo entre servidor e Administração. III - É devida a conversão de férias-prêmio em indenização pecuniária por aqueles servidores estaduais que não mais podem delas usufruir, em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.’’ (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.003334-4/002, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em30/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019). 
    Frisa-se que o documento constante ao ID nº 186717665 é suficientemente capaz de demonstrar o direito da recorrente, ao recebimento de três férias prêmio em pecúnia. 
    Noutro giro, a recorrente requer ainda o recebimento das férias regulamentares, correspondentes ao período de 01/01/15 à 31/12/15. 
    Vale ressaltar que era ônus do Estado, detentor dos meios, comprovar documentalmente o efetivo pagamento, o que não ocorreu, uma vez que as telas apresentadas em sede de contestação, são documentos produzidos de forma unilateral, podendo ser facilmente produzidos de forma a prejudicar a recorrente, e, portanto, não possuem força probatória hábil a rebater a pretensão desta, dessa forma, imperioso é o reconhecimento do direito às férias regulamentares.”
    [...].”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição. 
    O recurso deve ser provido.
    No julgamento da ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que “tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público”. Por haver constatado que o dispositivo abarcara servidores em diferentes situações funcionais, o Plenário modulou os efeitos do julgamento para, entre outras disposições, determinar que ficariam “ressalvados dos efeitos da decisão (…) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram nomeados”.
    De acordo com a moldura fática do acórdão recorrido, a ora recorrida foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por meio de lei complementar estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, situação que gera a nulidade de sua contratação. 
    Nesse contexto, ao garantir à autora uma indenização por “férias-prêmio”, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência  desta Corte no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Veja-se, nesse sentido, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
    3. Recurso extraordinário desprovido.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de dezembro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator